Tribunal: TJMT
Processo: 1023306-86.2023.8.11.0003
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-29
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023306-86.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Análise de Crédito]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[LUCIO CARLOS SCHMIGEL - CPF: 244.247.659-20 (APELANTE), GEORGE HIDASI FILHO - CPF: 021.887.111-22 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC). AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO DIGITAL. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de anulação contratual, restituição de valores e indenização por danos morais, sob fundamento de regularidade na contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável junto ao Banco PAN S.A.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se houve vício de consentimento decorrente de ausência de informação clara e adequada ao consumidor, de modo a justificar a anulação do contrato e a compensação por danos morais.

III. Razões de decidir
3. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras, nos termos da Súmula 297 do STJ.
4. Ainda que o consumidor seja idoso e aposentado, a vulnerabilidade ampliada exige demonstração objetiva de vício ou conduta abusiva, o que não restou comprovado nos autos.
5. O banco apresentou documentação comprobatória da contratação, inclusive termo assinado e liberação dos valores contratados.
6. Não há nos autos indícios de que o autor desconhecia a natureza do contrato celebrado, tampouco prova de constrangimento ou dano extrapatrimonial passível de indenização.
7. A contratação digital por biometria facial ou plataforma eletrônica é válida, desde que acompanhada de elementos que demonstrem a ciência do contratante, como se verifica no caso concreto.

IV. Dispositivo e tese
8. Recurso de apelação conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
“1. A contratação de cartão de crédito consignado, mediante meio digital com comprovação documental da ciência do contratante, é válida e não enseja anulação por ausência de vício de consentimento. 2. A existência de desconto autorizado e recebimento dos valores contratados impede o reconhecimento de dano moral indenizável.”

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 6º, III, 14 e 46.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 297; TJMT, Apelação Cível nº 1005150-24.2021.8.11.0002, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 29.05.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
LUCIO CARLOS SCHMIGEL
contra a sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência Contratual c/c Restituição e Indenização por Danos Morais identificada pela numeração única: 1023306-86.2023.8.11.0003, movida em desfavor de
BANCO PAN S.A.,
que julgou improcedentes os pedidos iniciais (Id: 276744076).

Inconformada, a parte apelante argumenta quanto a não cientização das cláusulas contratuais, que foram geradas faturas sem que tivesse utilizado do cartão de crédito consignado, bem como que a direito a repetição de indébito e indenização por dano moral.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso de apelação, para que seja reformada a sentença, julgando procedentes os pedidos iniciais (Id: 276744081).

Por sua vez, a parte apelada apresentou contrarrazões, manifestando pelo desprovimento do recurso de apelação (Id: 276744086).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO (Relator)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposta por
LUCIO CARLOS SCHMIGEL
contra sentença proferida pelo juízo da Segunda Vara Cível de Rondonópolis, que, nos autos da
ação anulatória c/c repetição de indébito e indenização por danos morais
, julgou
improcedentes os pedidos iniciais
, sob o fundamento de regularidade na contratação do cartão de crédito consignado (RCC) junto ao BANCO PAN S.A.

O apelante sustenta, em síntese, que
jamais teve intenção de contratar a modalidade de cartão de crédito com reserva de margem consignável
, asseverando que buscava, em verdade, um empréstimo consignado tradicional. Alega que foi induzido em erro, por ausência de informação adequada, e que a contratação não observou os princípios da boa-fé objetiva e da transparência, havendo, por conseguinte,
vício de consentimento
e conduta abusiva por parte da instituição financeira.

Requer, assim, a
anulação do contrato
e a
indenização por danos morais
, no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

Em que pese toda a argumentação trazida, não assiste razão ao apelante.

A controvérsia em exame insere-se no âmbito das relações de consumo, atraindo a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, nos termos da Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça.

Cito:

“O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras.”

Também é incontroversa a condição de idoso e aposentado do autor, o que enseja o reconhecimento de sua
vulnerabilidade ampliada
, ou hipervulnerabilidade, nas tratativas contratuais.

Todavia, é igualmente pacífico que,
ainda sob a ótica consumerista, o reconhecimento de eventual abusividade ou vício de consentimento depende de elementos objetivos
, os quais não se verificam no caso concreto.

Nos autos, o BANCO PAN S.A. apresentou documentação probatória da
regularidade da contratação
, inclusive com o
termo de adesão ao cartão de crédito consignado devidamente assinado
e
comprovante de disponibilização dos valores contratados na conta bancária do autor
.

Não se vislumbra, nos documentos, qualquer cláusula ambígua ou omissão relevante quanto à natureza da operação. Tampouco há nos autos comprovação de que o autor
não tenha recebido ou utilizado os valores liberados
.

Consoante entendimento sedimentado nesta Corte,
a contratação de cartão de crédito consignado mediante plataforma digital ou biometria facial é válida, eficaz e dotada de presunção de legitimidade
, desde que acompanhada de documentos hábeis a demonstrar a efetiva ciência do contratante quanto à modalidade e às condições pactuadas, situação que se verifica no presente caso.

Destaco, nesse ponto, a jurisprudência que se reconheceu a validade do contrato celebrado por meio digital e a improcedência do pedido de anulação, ante a
ausência de vício de consentimento e a disponibilização efetiva do valor contratado ao consumidor
:

“APELAÇÃO CÍVEL- AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – IMPROCEDENTE - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) - DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - CONTRATAÇÃO COMPROVADA PELO BANCO - CONTRATO FIRMADO POR MEIO ELETRÔNICO - ASSINATURA POR BIOMETRIA FACIAL VALIDADE - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
Se demonstrada a regularidade da contratação do empréstimo consignado, por meio dos documentos do processo, é caso de improcedência da ação. Comprovada a contratação de empréstimo por meio eletrônico/digital, mediante assinatura realizada por biometria facial, não há falar em dever de indenizar, máxime porquanto comprovada a disponibilização dos valores contratados e não demonstrada a ocorrência de fraude ou vícios de consentimento capazes de resultar na invalidade do negócio jurídico
. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1005150-24 .2021.8.11.0002, Relator.: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 29/05/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/05/2024) (destaquei)

A alegação de que o apelante teria sido surpreendido com a natureza do contrato não encontra respaldo nos elementos dos autos. Como bem ponderado pela sentença,
a existência de desconto mensal atrelado à rubrica RCC, o recebimento dos valores e a ausência de impugnação imediata configuram circunstâncias que fragilizam a tese de desconhecimento contratual
.

Ademais, não se verifica, no caso, qualquer situação de constrangimento, ofensa à dignidade, ou exposição vexatória que configure
dano moral indenizável
.

Por fim, como bem decidido pelo Juízo de Origem,
a ausência de demonstração cabal de vício de consentimento, de abusividade na cláusula contratual ou de lesão à esfera extrapatrimonial do autor impõe a manutenção da sentença de improcedência
.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO

ao recurso de apelação
, mantendo, em todos os seus termos, a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil,
majora-se os honorários advocatícios em favor do patrono da parte apelada em 2% (dois por cento), calculados sobre o valor atualizado da causa
, em razão do trabalho adicional realizado em sede recursal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2025